Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0729831-19.2019.8.07.0001 APELANTE: ROBSON TAVARES DE JESUS, ERIC EVANILDO TAVARES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela douta Defesa Técnica (Wanderson Carlos de Jesus, OAB/DF 56.886) requerendo que se oficie à 26a Delegacia de Polícia, a fim de restituir o veículo Fiat/Pálio Fire 2011/2012, placas JJI 5653-DF, Chassis 8AP17164LC3028324, Renavan: 00454746377, apreendido nos presentes autos, conforme auto de Apresentação e Apreensão no 814/2019 (ID 28864538). 2. O Alvará de Restituição do Veículo foi expedido pela Secretaria da 2a Turma Criminal, conforme se depreende do ID 30614577. 3. Portanto, indefiro o pedido de expedição de ofício. 4. Int. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator